Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-53.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência do pedido - Recurso da embargante– Execução de título extrajudicial - Embargos opostos mediante negativa geral - Rejeição liminar dos embargos do devedor - Cabimento - Embargos à execução que ostentam natureza jurídica de ação, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como dos artigos 914 e 917 ambos do CPC

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência do pedido - Recurso da embargante– Execução de título extrajudicial - Embargos opostos mediante negativa geral - Rejeição liminar dos embargos do devedor - Cabimento - Embargos à execução que ostentam natureza jurídica de ação, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como dos artigos 914 e 917 ambos do CPC - Ônus da impugnação específica dos fatos incidentes à hipótese - Rejeição liminar dos embargos que deve ser mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.